Tribunal: STF
Processo: RMS 40143
Classe: RMS
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-04-25
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO APROVADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL. PRETERIÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INVIABILIDADE NA VIA DO WRIT. AGRAVO DESPROVIMENTO. 



    I - Caso em exame



    1. Agravo interno em face de decisão monocrática, na qual foi negado seguimento ao recurso ordinário interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que concluiu pela ausência de direito líquido e certo do Recorrente à nomeação ao cargo pretendido, tendo em vista que não foi comprovada a existência de preterição arbitrária e imotivada por parte da Administração, conforme a tese fixada no Tema 784 da repercussão geral. 



    II – Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em saber se, no caso concreto, em que o candidato foi aprovado para o cadastro de reserva, houve ou não desrespeito ao referido Tema 784 da repercussão geral, levando-se em conta a alegação de surgimento de duas novas vagas, decorrentes de aposentadorias de servidores, durante o prazo de validade do certame, e de solicitação do Ministério do Trabalho e Emprego de abertura de novo concurso público para o provimento de cargos vagos. 



    III – Razões de decidir



    3. Não se constata, na hipótese, teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder no acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça. 



    4. O candidato aprovado fora no número de vagas previstas no edital possui mera expectativa de direito à nomeação, ressalvadas, conforme a tese fixada no julgamento do RE 837.311-RG, Tema 784 da repercussão geral, as hipóteses de demonstração da ocorrência de novas vagas e de preterição arbitrária e imotivada por parte da Administração, o que não se constatou no caso dos autos. 



    5. A nomeação de candidato aprovado fora do número de vagas previsto no edital situa-se no âmbito do juízo de conveniência e oportunidade da Administração Pública, pois é ela quem detém capacidade institucional para avaliar a real necessidade do provimento de cargos públicos na hipótese de surgimento de novas vagas, com vistas ao exclusivo atendimento do interesse público.



    6. Ademais, a jurisprudência desta Corte é firme quanto à impossibilidade de dilação probatória em sede de mandado de segurança. Precedentes. 



    7. Agravo regimental a que se nega provimento.